Tribunal: STF
Processo: ADPF 759
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, visando a reparar e evitar lesões a preceitos fundamentais decorrentes de atos de nomeação de Reitores e Vice-Reitores de Universidades Federais, realizados pelo Presidente da República, em desacordo com a consulta e a escolha pelas comunidades dessas Universidades.
    Alega o requerente que, por intermédio de atos de nomeação de Reitores e Vice-Reitores em desacordo com a ordem das listas de consulta e escolha pelas comunidades universitárias, o Presidente da República estaria a afrontar o princípio democrático e a gestão democrática (art. 1º da CRFB/88), o republicanismo (art. 1º da CRFB/88), o pluralismo político (art.1º, V da CRFB/88), e a autonomia universitária (art. 206, II, III, VI e art. 207 da CRFB/88). 
    Alega ainda que tais atos dariam ensejo a propositura de ação de descumprimento de preceito fundamental para que se suste as nomeações já realizadas e ainda a realizar. Nisto, prossegue, funda-se a diferença da presente ação em face de outras, em especial da ADI nº 6.565/DF, uma vez que o pedido formulado é mais abrangente, alcançando nomeações pretéritas e vindouras. 
    Argumenta que, no sistema jurídico-constitucional brasileiro, o Presidente da República estaria vinculado às escolhas democráticas das Universidades Federais em razão dos princípios democrático, republicano, de gestão democrática e da autonomia universitária. As Universidades estariam dotadas, assim, de regime jurídico especial e, diferentemente de outras autarquias, o processo de escolha de seus dirigentes máximos se daria por meio de consulta às suas comunidades. O ato de nomeação de Reitores e Vice-Reitores, pelo Presidente da República, na forma do art. 16, I e III da lei federal 9192/1995, deveria ser interpretado da seguinte maneira: havida a consulta prévia à comunidade acadêmica, o seu resultado deveria ser integralmente observado, vinculando o ato de nomeação à ordem das listas tríplices. 
    O requerente entende, assim, que a nomeação, nestes casos, consiste em ato meramente homologatório, não podendo a legislação federal que regula a gestão democrática das universidades e sua autonomia mitigar a autonomia determinada pela Constituição da República, e deixar ao crivo do Presidente da República uma livre escolha.
    Aduz que a escolha de Reitores e Vice-Reitores é protegida não apenas pela autonomia universitária, mas também pela garantia constitucional do respeito ao pluralismo. Arrola jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que delineia a proteção ao pluralismo de ideias, e conclui que a violação da ordem estabelecida nas listas tríplices representa tentativa de reduzir a dimensão pluralista dos ambientes universitários. Pugna, neste sentido, pela superação do precedente estabelecido por esta Corte na ADI 51. 
    Eis como estão formulados os pedidos na peça exordial:
    “a) a concessão da medida cautelar, ad referendum do plenário, com base no art. 5º, §§1º e 3º, da Lei n. 9.882/99, para que seja determinado ao Presidente da República que somente nomeie como Reitor o primeiro nome da lista enviada pelas Universidades Federais e demais Instituições Federais de Ensino Superior, em respeito à consulta feita às respectivas comunidades acadêmicas, bem como a anulação dos atos de nomeação já realizados que não obedeceram a escolha da comunidade, violando os preceitos fundamentais desta ADPF; 
    b) a notificação do Sr. Presidente da República para que se manifeste sobre os atos impugnados na presente ADPF, nos termos do art. 6 da Lei 9882/99; 
    c) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União para se manifestar sobre a presente arguição, nos termos da exigência constitucional do art. 103, § 3º e art. 5º, §2º, da Lei nº 9.882/99; 
    d) a notificação da Exma. Srª. Procuradora-Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Constituição Federal e art. 5º, §2º, da Lei nº 9.882/99; 
    e) a confirmação das medidas cautelares requeridas no item III desta Petição Inicial. 
    f) ao final, a procedência do pedido de mérito para, diante da violação aos preceitos fundamentais indicados, seja declarada a invalidade dos atos de nomeação de Reitores e Vice-Reitores das instituições federais de ensino superior que não indiquem o primeiro candidato da lista, determinando-se que as nomeações sejam feitas em respeito à ordem de indicação presente na lista formada pelo colegiado máximo da instituição após consulta à comunidade acadêmica. 
    g) a anulação dos atos do Presidente da República de nomeação dos reitores por violação aos preceitos fundamentais ao não indicar os primeiros da lista, em respeito à consulta realizada junto à comunidade acadêmica, determinando-se que sejam refeitas as nomeações”.
    Identificando a importância da causa, tal como posta pelo Requerente, entendi que o pedido merecia apreciação célere, na forma do art. 5º da Lei nº 9.882/99, e requisitei as informações. 
    O Presidente da República, manifestando-se por meio da douta Consultoria-Geral da União, identificou impropriedade na via eleita para a discussão da matéria, sendo a arguição de descumprimento de preceito fundamental subsidiária da ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, defendeu a inexistência da violação de preceito fundamental alegada, uma vez que o controle político da Administração Federal Direta representa prerrogativa constitucional atribuída ao Presidente da República. Recobrou, ainda, a existência de precedente firmado quando do julgamento da ADI nº 51, na qual se teria consignado o caráter discricionário dos atos de nomeação de Reitor e Vice-Reitor de universidade federal, e a inexistência de soberania destas autarquias. Opina, assim, pelo indeferimento do pedido cautelar.
    A douta Advocacia-Geral da União manifestou-se em peça que ficou assim ementada:
    “Administrativo. Atos de nomeação, pelo Presidente da República, de Reitores e Vice-Reitores de Universidades Federais. Suposta violação à autonomia universitária e aos princípios democrático, republicano e do pluralismo político. Preliminares. Não atendimento ao requisito da subsidiariedade. Ausência de indicação adequada dos atos do Poder Público questionados. Impossibilidade de atuação desse Supremo Tribunal como legislador positivo. Mérito. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O princípio da autonomia universitária não implica soberania ou independência das universidades. O acolhimento da pretensão autoral significaria tolher a competência constitucional e legalmente conferida ao Presidente da República de escolha dos dirigentes das universidades federais. Deferência às decisões legitimamente adotadas pelo Chefe do Poder Executivo federal, na sua esfera de atribuições, sobretudo quando compatíveis com os princípios que regem a Administração Pública. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e pela denegação do pedido de medida cautelar formulado pelo autor” (eDOC 75).
    O ilustre Procurador-Geral da República, em seu parecer, opinou também pelo não conhecimento da ação e pelo indeferimento do pedido cautelar, sumariando assim sua posição: 
    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO PODER PÚBLICO AUSENTE. SUBSIDIARIEDADE. CENSURA PRÉVIA E INDISCRIMINADA A ATOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, V; 206, II, III E VI; E 207, CAPUT, DA CF/1988. UNIVERSIDADES FEDERAIS. NOMEAÇÃO DE REITORES E DE VICE-REITORES. COMPETÊNCIA CONFERIDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, II, XIV E XXV, DA CF/1988, NA FORMA DO ART.16, I, DA LEI 5.540/1968.
    1. É inadmissível a ADPF quando existir outro meio eficaz para neutralizar, de maneira ampla, geral e imediata, a suposta situação de lesividade a preceito fundamental (princípio da subsidiariedade).
    2. A caracterização de “ato do poder público”, passível de controle via ADPF, requer a observância de formalidades oficiais para preenchimento do requisito previsto no art. 1º da Lei 9.882/1999.
    3. A necessidade de análise da Constituição estadual e de atos normativos infralegais configura situação caracterizadora de eventual conflito indireto com o texto constitucional, a inviabilizar a instauração de processo objetivo de fiscalização de constitucionalidade. Precedentes. 
    5. Pedido genérico de censura prévia e indiscriminada de atos administrativos de nomeação de dirigentes de instituições de ensino superior, sem a indicação precisa do objeto da ADPF, obsta o conhecimento do mérito da ação (CPC/2015, arts. 322 e 324). 
    6. A autonomia especial atribuída às Universidades não as exime de se sujeitarem às disposições constitucionais, legais, e à supervisão ministerial da Administração Pública, que compreende a nomeação de servidores, quando determinada em lei, e o provimento de cargos públicos federais pelo Presidente da República, nos termos do art. 84, II, XIV e XXV, da Constituição Federal. 
    7. A autonomia universitária, constante do art. 207 da Carta da República, não equivale à concessão de independência ou soberania a essas instituições e não obsta de forma absoluta que haja ingerência do Poder Executivo na definição de diretrizes políticas gerais de atuação das universidades e de institutos federais de ensino, o que inclui, na forma do art. 16 da Lei 5.540/1968, a escolha de dirigentes das instituições educacionais de nível superior. Precedentes. 
    8. Não cabe ao Poder Judiciário, ainda que pela via do controle concentrado de constitucionalidade, alterar o conteúdo da lei para nela inserir norma não desejada ou para alterar-lhe o sentido inequívoco, sob pena de atuar como legislador positivo, com transgressão ao princípio da divisão funcional de Poder. Precedentes. 
    — Parecer pelo não conhecimento da ação e, caso conhecida, pela improcedência do pedido. 
    É o relatório.
    Decido.
    2. Assento, preliminarmente, o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, porquanto proposta por entidade patentemente legitimada.
    Em igual medida, entendo estarem preenchidos os requisitos referentes à esfera objetal do meio processual eleito. Na forma do §1º do art. 102 da CRFB/88, e do art. 1º, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, os atos de nomeação de Reitores e Vice-Reitores de Universidades Federais ora vergastados estão cingidos à categoria da “lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”, não dependendo a resolução da controvérsia de mera interpretação do sistema de normas infraconstitucionais. 
    Reputo, com efeito, atendido o princípio da subsidiariedade, por não haver outros meios processuais eficazes para sanar diretamente a lesividade do conjunto de atos de nomeação impugnados. 
    3. Sublinho que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi-me distribuída por prevenção em virtude da ADI nº 6.565/DF, cujo objeto é, também, o procedimento de nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades federais, ainda que em dimensão distinta e por meio de argumentação diversa. Reproduzo o pedido liminar formulado, na ação direta, pelo Partido Verde:
    “(i) O deferimento da Medida Cautelar para a suspensão da vigência do art. 1º da Lei Federal nº 9.192 de 21.12.1995, que alterou o art. 16, inciso I, da Lei Federal nº 5.540/68, e do art. 1º do Decreto Federal nº 1.916, de 23/05/1996, bem como para:
    (i.1) Suspender as nomeações dos processos eleitorais em curso até o julgamento definitivo de mérito por parte desta Egrégia Corte; 
    (i.2) Sejam nomeados, EXCLUSIVAMENTE, os candidatos mais votados pelas comunidades acadêmicas nos processos já vindos de votação para reitores e vice-reitores nas Universidades e Institutos Federais de Educação Superior; 
    (i.3) Ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, o que se admite ad argumentandum tantum, que seja deferida a Medida Cautelar para que as nomeações obedeçam, minimamente, aos critérios técnicos exigidos do Gestor Público”.
     
    Rememoro que, no dia 28 de setembro de 2020, em razão da urgência relacionada à matéria, submeti a julgamento, em lista de processo em ambiente eletrônico, a medida cautelar na ADI nº 6.565. O julgamento teve início no dia 9 de outubro, vindo a sofrer destaque posteriormente, como aliás autoriza o Regimento Interno do STF.
    Em meu voto, naquela oportunidade, reconstruí o longo périplo da institucionalização da Universidade no Brasil do séc. XX, e o modo como a normatividade estatal levou a efeito a tessitura do princípio da autonomia universitária. A literatura jurídica e das demais ciências humanas demonstram existir uma correlação significativa entre o estreitamento das vias democráticas e a tendência de limitação e controle das universidades. É o que se observa facilmente diante do Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931 (“Reforma Francisco Campos”) e da Lei Federal nº 5.540/68 (“Reforma Universitária de 1968”). Parece-me igualmente demonstrado que é na convivência com o ambiente de respeito à autonomia democrática, nos mais de 30 anos da Constituição da República, que as Universidades brasileiras operaram importantes saltos quantitativos e qualitativos refletidos, por exemplo, em índices de produtividade e de impacto (cf., a este propósito, MUNHOZ FERNANDES, J.; KERBAUY, M. T. M. Autonomia universitária em São Paulo: uma breve análise dos indicadores de expansão nos últimos trinta anos. In: XIX Colóquio de Gestão Universitária. Florianópolis: UFSC/INPEAU, 2019).
    Estes elementos não podem ser apartados do fato de que, em 1988, de modo ímpar na história constitucional brasileira, o princípio da autonomia universitária foi retirado das normas de programação e planificação do poder executivo e alçado à estatura de garantia inscrita no texto da Constituição da República. É o que se depreende de seu art. 207, norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 
    Julgava-se, naquela ADI nº 6.565/DF, se o art. 16, I, da Lei nº 5.540/1968, com a redação dada pela Lei nº 9.192/1995, assim como o art. 1º do Decreto Federal nº 1.916, de 23/05/1996, seriam compatíveis com a Constituição. Eis o teor dos dispositivos:
    “LEI Nº 5.540/68 (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.192/95)
    Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte:
    I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a votação uninominal;
    DECRETO Nº 1.916/96
    “Art. 1° O Reitor e o Vice-Reitor de universidade mantida pela União, qualquer que seja a sua forma de constituição, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre os indicados em listas tríplices elaboradas pelo colegiado máximo da instituição, ou por outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim.”
    No voto que apresentei para o julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.565/DF, sustentei existirem elementos bastantes para afirmar, diante da evolução do acervo jurisprudencial do Tribunal, uma mutação do precedente firmado na ADI nº 51/RJ. Este julgado, datado de 1989, não permitia ainda, em meu entender, divisar por completo o significado normativo da inclusão, no texto da Constituição de 1988, do princípio da autonomia universitária. Por essa razão, insuperável por sua própria natureza, ainda se tinha como ponto de referência os precedentes anteriores das Representações 786 e 1.1170, cujo horizonte era o da vinculação das Universidades a um modelo mitigado e infraconstitucional de autonomia.
    Evocando uma linha jurisprudencial que perpassa, entre outros, a ADPF 548/DF (rel. Ministra Cármen Lúcia), a ADI 1.511/DF (rel. Ministro Celso de Mello), a ADI 3757/PR (Rel. Ministro Dias Toffoli), e o RE 613.818/PR (rel. Ministro Luís Roberto Barroso), pareceu-me que o Supremo Tribunal Federal revisitou o problema da autonomia universitária reafirmando que, se é bem certo, e mesmo um truísmo concluir que a autonomia universitária não é sinônimo de soberania, deve-se, contudo, preservá-la em sua estatura constitucional como um limite contra o arbítrio. Neste sentido, os eventuais controles constitucionalmente exercidos pelo Poder Executivo— ligados à atividade regulatória do Ministérios da Educação, à atuação da Controladoria-Geral da União, à feitura de convênios, e ao estabelecimento de metas de gestão— não podem se confundir com poder (de facto) de veto, verdadeiro controle de natureza política exercido através dos atos de nomeação. 
    A mudança jurisprudencial que identifico, e a alteração da força vinculante do precedente da ADI nº51/RJ têm também que ver com uma modificação do substrato fático do direito, a saber o conjunto de relações vigentes na sociedade. Se antes havia um acordo mais ou menos tácito de respeito, pelo Presidente da República, da ordem de nomeação das listas tríplices, a recente alteração nestas condições demanda do Poder Judiciário um reexame do plexo normativo à luz do texto constitucional. 
    Por essas razões, concluí, em voto, pelo deferimento parcial da cautelar, nos termos seguintes: 
    “Ante o exposto, defiro parcialmente a cautela requerida, conferindo interpretação conforme ao art. 16, I, da Lei nº 5.540/1968, e ao art. 1º do Decreto nº 1.916/96, com efeitos a partir da data do protocolo no STF desta ADI 6565, preservadas as situações jurídicas anteriores ao ajuizamento mencionado, a fim de que a nomeação, em respeito à previsão expressa do art. 207 da CF segundo a qual as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, atenda concomitantemente aos seguintes requisitos: (I) se ater aos nomes que figurem na respectiva lista tríplice; (II) respeitar integralmente o procedimento e a forma da organização da lista pela instituição universitária; e (III) recaia sobre o docente indicado em primeiro lugar na lista.”
    4. Submeti aquela ADI nº 6.565/DF ao plenário assíncrono. Houve 6 (seis) votos proferidos e, então, adveio destaque. 
    O pedido de destaque formulado no ambiente de julgamento virtual exige, na forma do § 3º do art. 21-B do RISTF, que o processo seja encaminhado para a apreciação presencial do colegiado competente. Em despacho do dia 20 de outubro de 2020, fiz indicação da ADI nº 6.565/DF à pauta. 
    Esta circunstância, comandada pelo princípio da colegialidade, determina um incremento de complexidade na análise da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isto ocorre, sobretudo, porque o art. 5º, §1º da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, atribui ao relator, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, a competência para apreciar monocraticamente o pedido liminar, remetendo-o ao referendo do Tribunal Pleno. 
    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispõe sobre as atribuições do Relator:
    “Art. 21. São atribuições do Relator:
    IV – submeter ao Plenário ou à Turma, nos processos da competência respectiva, medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;
    V – determinar, em caso de urgência, as medidas do inciso anterior, ad referendum do Plenário ou da Turma”.
     Nessa seara, assim asseverou o eminente Ministro Celso de Mello, na ementa da ADI-MCED-Ref 4.843, de sua relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015:
    “Concessão, ‘ad referendum’ do Plenário, por decisão monocrática do Relator, de medida cautelar em sede de fiscalização abstrata. Possibilidade excepcional. A questão do início da eficácia desse provimento cautelar. Execução imediata, com todas as consequências jurídicas a ela inerentes, dessa decisão, independentemente de ainda não haver sido referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – O tríplice conteúdo eficacial das decisões (tanto as declaratórias de inconstitucionalidade quanto as concessivas de medida cautelar) nos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade: (a) eficácia vinculante, (b) eficácia geral (“erga omnes”) e (c) eficácia repristinatória. Magistério doutrinário. Precedentes”. 
    A despeito de sensíveis críticas doutrinárias e jurisprudenciais ao instrumento ora analisado – como, por exemplo, o voto do e. Ministro Gilmar Mendes na ADI-MC-Ref 4.638, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, no qual advoga por uma reserva de plenário para processamento e julgamento de medida cautelar em ADI -, verifica-se sua utilização por parte dos Ministros desta Corte, quando há a presença dos pressupostos autorizativos da decisão monocrática concessiva de medida cautelar em ações de controle abstrato de constitucionalidade.
    Confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados: ADI-MC-Ref 4.451, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 1º.07.2011; ADI-MC-ED-Ref 4.843, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015; ADI-MC-Ref 5.398, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Dje 09.11.2015; ADI-MC-Ref 4.705, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, DJe 19.06.2012; ADI-MC-Ref 4.638, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 30.10.2014; ADPF 341 MC-Ref, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.08.2015; ADPF 77 MC, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.02.2015, ADPF 309 MC-Ref, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.12.2014; ADPF 316 MC-Ref, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.12.2014, ADPF 307 MC-Ref, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.03.2014 e ADPF 130 MC, de relatoria do Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2008.
    Conclui-se, portanto, pela possibilidade do exame da questão atinente ao provimento concessivo de medida liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, com fundamento no art. 21, V, do RISTF, e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    5. O Supremo Tribunal Federal possui farta jurisprudência reconhecendo que, para a concessão de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, faz-se necessária a concorrência do fumus boni iuris, entendido como a verossimilhança do pedido formulador, e o periculum in mora, ou risco da demora do provimento jurisdicional. 
    Todo o caminho argumentativo que aqui reconstruí, e que me conduziu, em meu voto na ADI 6.565/DF, a afirmar a existência de uma mutação jurisprudencial relativa à discricionariedade do Presidente da República para romper a ordem das listas tríplices elaboradas democraticamente pelas Universidades Federais, fornece elementos suficientes para preencher o requisito do fumus boni iuris. 
    Dos elementos trazidos aos autos nesta ADPF, deduzo também a existência de um risco significativo de que a demora na decisão possa acarretar o perecimento de direitos. Tratando-se da dimensão institucional das Universidades Federais, evidencia-se a necessidade de manutenção de um arcabouço regulatório para o planejamento e a devida continuidade dos serviços públicos prestados. A controvérsia jurídica aqui delineada pode causar dano irreparável até a decisão final não apenas em razão da incerteza jurídica que acomete os Reitores e Vice-Reitores nomeados e não nomeados. O peso administrativo de possíveis violações à autonomia universitária pode se revelar trágico para os destinos dos mais do que nunca necessários ensino, pesquisa e extensão.
    7. A zona normativa de intersecção entre a ADI nº 6.565/DF e esta ADPF nº 759/DF requer uma tematização específica. A despeito do julgamento daquela ação ter sido retirado do ambiente virtual em virtude de destaque, já havia três votos que, em juízo de delibação, acompanhavam o deferimento da cautelar; e dois votos que, diante da extensão hermenêutica do voto deste Relator, dele divergiam. Nada obstante, 6 (seis) votos se explicitaram sobre a matéria, sem prejuízo do regramento próprio no reinício da deliberação. 
    Ressalto que os pedidos e os fundamentos não são simétricos entre a ADI nº 6.565/DF e esta ADPF 759/DF. Penso que as circunstâncias narradas nesta arguição de preceito fundamental, bem como as manifestações dos amici curiae dão conta de um grave esgarçamento do tecido social nas universidades que tiveram sua manifestação de vontade popular preterida na nomeação de Reitores e Vice-Reitores. Isto se dá, também, em razão de uma incerteza quanto à constitucionalidade do quadro normativo regulador de eventual discricionariedade do Presidente da República. Forma-se, dessarte, o que se poderia chamar de um risco “objetivo e geral” (cf. DIMOULIS, D.; LUNARDI, S. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais. São Paulo: Atlas, 2016).
    Neste sentido, em homenagem ao princípio da colegialidade e à reserva da discussão, no ambiente do plenário presencial, sobre a adequação dos arts. 16, I, da Lei nº 5.540/1968, e 1º do Decreto Federal nº 1.916/1996 à Constituição da República, passo a analisar o conteúdo mínimo de higidez do sistema de normas implicado. 
    O art. 16 da Lei nº 5.540/1968, com a redação dada pela Lei nº 9.192/1995, estabelece os seguintes parâmetros para a nomeação de Reitores e Vice-Reitores:
    “ Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte: (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)
    I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a votação uninominal; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo de setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    III - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais categorias; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado máximo, observado o disposto nos incisos I, II e III; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em número suficiente para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades ou instituição; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão escolhidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino. (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino superior, será de quatro anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou regimentos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino. (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995) ”.
    De modo esquemático, a Lei impõe três condicionantes para a nomeação a ser feita pelo Presidente da República, a saber: a) escolha entre os professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor; b) escolha a partir de lista tríplice organizada pelo colegiado máximo da instituição, ou outro colegiado que o englobe; c) o recebimento de votos, pelo integrante da lista, no interior deste mesmo colegiado, devendo ser a votação uninominal.
    O Decreto nº 1.916, de 23 de maio de 1996, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes de instituições federais de ensino superior, nos termos da Lei n° 9.192/1995, praticamente reproduz, no caput de seu art. 1º, o texto da norma previamente citado. Entretanto, os parágrafos 1º a 6º do mesmo artigo aportam especificações importantes. Cito:
    ““Art. 1° O Reitor e o Vice-Reitor de universidade mantida pela União, qualquer que seja a sua forma de constituição, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre os indicados em listas tríplices elaboradas pelo colegiado máximo da instituição, ou por outro colegia